Tribunal: STF
Processo: ARE 1551424
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.217 AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. 1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTAMENTO. INSURGÊNCIA SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS UNIDADES FEDERADAS PARA ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS EM PERCENTUAIS SUPERIORES AOS FIXADOS PELA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF. TEMA 1217 DO STF AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 22).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 24, o inc. III do art. 153 e o inc. III do art. 156 da Constituição da República. Argumenta que, na atualização de créditos tributários, deveria ser aplicada a “Taxa Selic a partir da EC 113/2021, e, anteriormente, o índice estabelecido pela legislação de regência” (fl. 16, e-doc. 33). 



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 1.217 da repercussão geral e o recurso foi inadmito pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “além da inexistência de qualquer vício pré-processual ou processual, estando presentes todos os pressupostos processuais e condições da ação, cumpre ressaltar que não há discussão acerca de ordem pública, restando impossibilitada a discussão através de exceção de pré-executividade” (fl. 9, e-doc. 48).



    Salienta que “as alegações feitas pelos agravados carecem de ampla produção probatória para que sejam demonstradas. O fato de necessitar de dilação probatória impede que a matéria seja analisada através de exceção de pré-executividade” (fl. 9, e-doc. 48).



    Assinala que “pelos cálculos apresentados não se pode aferir desde logo violação ao entendimento entabulado pelo Supremo Tribunal Federal, vez que a análise do referido excesso pressupõe a comprovação matemática de que o valor perquirido supera o que seria devido caso fossem aplicados os parâmetros definidos pela União, o que não restou demonstrado através da planilha de cálculo apresentada, isso porque a taxa Selic é índice complexo que abrange não apenas a desvalorização da moeda, mas embute também juros” (fl. 10, e-doc. 48).



    Ressalta ser improcedente a alegação da agravada “de excesso de execução, uma vez que a atualização monetária pelo IGP-M/FGV, cumulada com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, superam a Taxa SELIC” (sic, fl. 11, e-doc. 48).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “a fim de que seja reformado o v. Acórdão, com o reconhecimento de ofensa à Constituição Federal, determinando a incidência da Taxa Selic a partir da EC 113/2021” (fl. 16, e-doc. 48).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o recurso não indica precisamente qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente malferido, o que denota a deficiência da fundamentação recursal, nos termos da Súmula 284/STF” (fl. 1, e-doc. 38).



    No agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, mas deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título extrajudicial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.544.097-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Na espécie vertente, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Tema 1.217 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “De todo modo, observa-se que o Colegiado local entendeu que ‘a executada demonstrou que o valor devido, calculado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Taxa SELIC, parâmetro o adotado pela União para atualização dos débitos fiscais federais, nos termos do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, atingia o valor de R$ 290.315,42, de maneira que inferior ao montante calculado pelo URMFB (R$ 340.540,99). (Diferença de R$ 50.225,57) (...) a Constituição da República define a competência legislativa suplementar dos Municípios, no que concerne aos assuntos de interesse local, uma vez que o ente municipal está excluído do rol da competência concorrente: ‘Art. 30. Compete aos Municípios: (...) II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;’. Portanto, o Município não poderá contrariar as normas gerais da União, nem as normas estaduais de complementação, ou seja, a função suplementar do Poder Legislativo Municipal de dispor sobre os tributos de sua competência, não poderá afrontar o texto constitucional, tampouco destoar do estabelecido na norma complementar federal de caráter geral. (...) o STF entendeu que o índice utilizado pelos Estados e Municípios não poderia ser superior ao adotado pela União para a atualização de seus créditos tributários: (...) No caso, porém, constatou-se que o cálculo pela Taxa Selic resulta o valor de R$ 50.225,57 a menor que o cálculo com base nos índices do Município de Francisco Beltrão, razão pela qual é flagrante referido excesso de execução. Todavia, reitere-se, conforme Constituição Federal/88, os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais (ao menos enquanto não julgado o Tema 1217 do STF), devem se limitar aos 1 percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Por essas razões, a sentença que reconheceu o excesso de execução deve ser mantida.’ (mov. 24.1, 0044556-32.2024.8.16.0000 AI).



    O posicionamento acolhido pelo julgador não destoa do entendimento da Corte Suprema no que pertence ao tema 1.217/STF (RE 1346152)” (e-doc. 38).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Aplicado o Tema 1.217 da repercussão geral na origem (e-doc. 38) e considerada a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente ao índice aplicável nas atualizações monetárias de créditos tributários da Fazenda Pública municipal.



    Pela presença de óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de maio de 2025  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora